Tribunal: TJSP
Processo: 1007307-35.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007307-35.2017.8.26.0020
Registro: 2020.0000093639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007307-35.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDIO CRISTIANO RODRIGUES PAIXAO, é apelado FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007307-35.2017.8.26.0020
VOTO No 36.429
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE NOSSA SENHORA DO Ó
APELANTE: CLÁUDIO CRISTIANO RODRIGUES PAIXÃO (réu)
APELADA: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO CLÁUDIA BARRICHELLO
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ensino privado.
Curso de pós-graduação. Mensalidades em atraso.
Ação de cobrança. Juízo de procedência. Recurso do
réu. Desprovimento.
VOTO No 36.429
RELATÓRIO
Ensino privado (curso de pós-graduação),
mensalidades em atraso, ação de cobrança, juízo de procedência (fls.
101/104), apela o réu, batendo-se pela inexigibilidade do débito.
Subsidiariamente, pugna pela redução da condenação, aduzindo que
efetivou o trancamento de quatro disciplinas, em 22 de outubro de
2.012.
Resposta recursal, a fls. 126/141.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1007307-35.2017.8.26.0020
VOTO No 36.429
3
FUNDAMENTAÇÃO
Curso
contratado
para
período
letivo
determinado, a prestação de serviço somente caberia interromper em
entendimento direto das partes contratantes, por escrito, vácuo que
autoriza a exigibilidade de parcelas vencidas no interregno do contrato,
quando a fornecedora estava obrigada a garantir a disponibilidade da
respectiva vaga.
E o trancamento de algumas disciplinas não
exime o aluno do pagamento de prestações regulares (cláusula 2a, § -
fl. 28).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator